Tribunal: STF
Processo: HC 215437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 737.433/SC, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 2, p. 10). 



    Sustenta-se, em síntese, que o habeas corpus originário foi distribuído de forma equivocada no STJ, uma vez que “Por mais que tenha o Exmo. Ministro Ribeiro Dantas apreciado Habeas Corpus quando no curso da Ação Penal, sabe-se que o writ aqui impetrado possui relação apenas com a Revisão Criminal, não aplicando-se sua prevenção no caso”.



    Nesse sentido, requer-se: a) o reconhecimento da “INCOMPETÊNCIA do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas na apreciação liminar do Habeas Corpus nº 737433 / SC (2022/0115934-7)”; b) “O RETORNO DA APRECIAÇÃO LIMINAR ao Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, já que inicialmente sorteado para tanto”; b) “expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do Paciente, considerando a plausibilidade do arguido até que seja definido o mérito do presente writ”; c) no mérito, a concessão da liminar nos seus exatos termos.



    É o relatório. Decido. 



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    2. Não bastasse o óbice processual acima indicado, a pretensão de reanálise da distribuição de feito submetido ao STJ é incompatível com a via eligida. 



    Com efeito, habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei). 



    In casu, verifico que não se afigura presente lesão ou perigo iminente ao direito de locomoção do paciente, eis que a discussão inerente à distribuição do writ no STJ não produz, diretamente, efeitos corporais. Desse modo, a questão não alcança o jus libertatis do paciente, conforme precedentes desta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA . DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO ALHEIA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º). 2. A controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201686 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2021, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 170664 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.08.2019, grifei)



    Por fim, ainda que fosse possível suplantar o óbice relativo à inviabilidade do writ, tampouco assiste razão ao impetrante quanto à tese de fundo, como bem aduziu a PGR em seu parecer (eDOC 16, p. 4-5, grifei):



    “Pois bem, não procede a tese de que a ação penal transitou em julgado e que, por essa razão, a distribuição do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça deveria observar a mesma regra aplicada à revisão criminal ajuizada no Tribunal de origem, nos termos do art. 625 do CPP.



    Observa-se que a prevenção foi acolhida por se referir o HC n° 737.433/SC à mesma ação penal objeto de outro mandamus, dentre outros, apreciado pelo Min. Ribeiro Dantas.



    A providência encontra amparo no art. 71 do RISTJ, segundo qual: “A distribuição da ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os efeitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo, inclusive na fase de cumprimento da decisão (...)”. 



    O art. 69 do RISTF dispõe em sentido semelhante: “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.”



    Com efeito, ao remeter os autos ao Ministro Ribeiro Dantas, o Ministro Joel Ilan Paciornik deixou expressamente consignado que “o presente feito vincula-se à ação penal n. 0008330- 10.2010.8.24.0125, também tratada nos autos do HC 462.605/SC, dentre outros” (eDOC 2, p. 8).



    Sendo assim, o reconhecimento da prevenção, in casu, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o prévio conhecimento de habeas corpus determina a prevenção da competência do Ministro Relator para apreciar todas as impetrações posteriores, referentes à mesma ação penal” (HC 90280 AgR, Rel. Ellen Grace, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2007).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente